Tribunal: TJDFT
Processo: 0735721-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735721-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA ROLLEMBERG LACERDA AGRAVADO: UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Bruna Rollemberg Lacerda em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu a gratuidade de justiça postulada. A agravante afirma que está desempregada, tendo sido demitida no dia 07/11/2022. Declara que possui apenas expectativa de direito quanto à propriedade do carro e imóvel mencionados, pois são financiados. Alega não ter condições de arcar com as despesas processuais. Requer a antecipação da tutela deferindo a gratuidade. Ao final, pede o provimento do recurso confirmando a liminar pleiteada. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. No presente caso, consta nos autos carteira de trabalho digital que traz a informação de que houve a rescisão contratual da agravante em 07/11/2022 (ID 50620244 - Pág. 67). Desse modo, os documentos colacionados são suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar a condição financeira da agravante, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEFERIMENTO. 1. Comprovada a hipossuficiência por meio da juntada da CTPS que atesta o desemprego de um dos embargantes e que o outro aufere uma renda de R$ 1.238,44, e não havendo prova em sentido contrário de outras rendas, mantém-se a gratuidade de justiça. 2. Negou-se provimento ao apelo” (Acórdão 1371583, 07014585120198070009, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ante o exposto, defiro a gratuidade judiciária postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, 06 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator